Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707156-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR NILDO NUNES DA SILVA AGRAVADO: LUIS CARLOS GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR NILDO NUNES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos da execução movida por LUIS CARLOS GARCIA, indeferiu o processamento da impugnação à penhora sob o fundamento de intempestividade, assentando a inexistência de elementos que comprovassem a impenhorabilidade do imóvel residencial indicado pelo executado, mantendo, assim, a constrição judicial realizada sobre o aludido bem imóvel. Em suas razões recursais (ID 81412162), o executado sustenta que a impugnação à penhora apresentada no primeiro grau não é intempestiva, pois versa sobre matéria de ordem pública, qual seja, a impenhorabilidade do bem de família. Alega que, logo após a regularização da representação processual, apresentou manifestação arguindo a nulidade da penhora (Id 246676231), instruindo-a com documentos provenientes dos próprios autos, demonstrando que o imóvel penhorado se trata da residência familiar do executado. Aduz que o d. Juízo a quo exigiu indevidamente prova de inexistência de outros imóveis em nome do executado, requisito não previsto na Lei no 8.009/1990. Requer, inclusive liminarmente, a reforma do decisum agravado para reconhecer a nulidade da penhora realizada sobre o imóvel no qual reside o executado agravante com sua família, por se tratar de bem de família impenhorável. Preparo ausente, diante da gratuidade concedida ao executado ao id 222190923 dos autos originários. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos a integralidade da r. decisão agravada: “Considerando os termos da certidão retro, indefiro o processamento da impugnação à penhora anexada no ID 246676231, porquanto intempestiva. No mais, ainda que fosse recebida a impugnação, a pretensão do devedor seria rejeitada, tendo em vista a absoluta ausência de provas da alegada impenhorabilidade do bem constrito. No mais, verifico que a parte exequente requereu a adjudicação do bem penhorado, correspondente aos direitos incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de ID 140605423. O referido imóvel já foi avaliado por Oficial de Justiça (ID 228361840), pelo valor de R$ 55.000,00, sem impugnação das partes. Antes de dar prosseguimento ao feito, faculto aodevedor apresentar proposta concreta de acordo, a fim de viabilizar a composição amigável do litígio e evitar a expropriação do bem penhorado. A proposta de acordo deverá ser apresentada diretamente ao credor, na via extrajudicial, a fim de evitar tumulto processual, e comprovada nos autos, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, oportunidade em que já poderá se manifestar sobre eventual proposta apresentada pelo executado. Caso seja infrutífera a tentativa de acordo, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido de adjudicação do bem penhorado em favor do credor, com a consequente dedução do valor de avaliação (R$ 55.000,00) no montante da dívida. Intimem-se.” Trata-se na origem de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança referente ao contrato de compra e venda do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à manutenção da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos que o executado agravante detém sobre o imóvel onde reside com sua família, bem como à alegação de impenhorabilidade fundada na Lei no 8.009/1990. Impõe-se, portanto, analisar a natureza da obrigação executada, vez que ela determina se o bem é ou não protegido pela regra da impenhorabilidade. Os autos evidenciam que a dívida executada decorre diretamente de contrato de cessão onerosa de direitos aquisitivos sobre o terreno no qual o devedor agravante reside. Trata-se, portanto, de obrigação que tem origem exclusiva no negócio jurídico que permitiu ao executado adquirir o próprio bem cujos direitos se encontram penhorados. A Lei no 8.009/1990 prevê, como regra geral, a impenhorabilidade do imóvel destinado à residência da família, contudo, em seu art. 3o, inc. II, estabelece exceção expressa para as dívidas decorrentes da aquisição do próprio imóvel: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;” A interpretação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa exceção não se limita a financiamentos concedidos por instituições financeiras, abrangendo igualmente contratos particulares de compra e venda ou cessão com pagamento parcelado. Isso porque a finalidade da norma é impedir que a proteção destinada à moradia seja utilizada para inviabilizar o cumprimento do preço do próprio bem adquirido, situação que configuraria desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa. Assim, quando a dívida exequenda nasce justamente da aquisição do imóvel, não há falar em impenhorabilidade. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel. 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença. 5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1o, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado. 6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor. 7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos. 8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15). 9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) No caso concreto, a inadimplência refere-se exatamente às parcelas ajustadas para a aquisição dos direitos sobre o terreno. Dessa forma, ainda que o imóvel seja de fato utilizado como residência pela entidade familiar, a exceção legal afasta por completo a proteção pleiteada. Não se trata aqui de dívida estranha ao bem, mas da própria contraprestação pelo bem cuja posse e fruição a parte executada mantém. Assim, superada essa questão, verifica-se que as alegações relativas à inexistência de preclusão e à desnecessidade de comprovação de imóvel único não alterariam tal conclusão. Em outras palavras, ainda que se admitisse a análise da impenhorabilidade a qualquer tempo e se afastasse a exigência de comprovação de imóvel único, o pedido não poderia prosperar justamente por incidir a exceção prevista no art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990. Ressalte-se, ainda, que a constrição recai não sobre propriedade formalmente registrada, mas sobre os direitos aquisitivos e possessórios que o executado detém em razão do contrato celebrado. Tais direitos possuem expressão econômica e são suscetíveis de penhora e alienação judicial, sendo plenamente possível sua adjudicação pelo credor ou sua venda em hasta pública, nos termos do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, ao reconhecer essa possibilidade e determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, alinhou-se à legislação de regência e à orientação consolidada dos tribunais superiores. Diante desse quadro, verifica-se que a dívida executada decorre diretamente da aquisição do próprio imóvel, circunstância que afasta a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 e autoriza a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora